Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737956-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZUCA REPRESENTAÇÕES LTDA RECORRIDA: LION ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DECISÃO QUE NÃO ATINGE A EMBARGANTE. HONORÁRIOS DE SUSUMBÊNCIA. ESTIPULAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não existe ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal quando se verifica terem sido lançadas considerações suficientes à conclusão exposta na na sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. 2. Para penhora no rosto dos autos, basta haver expectativa de que o executado receba o crédito, sujeitando-se o exequente a tal incerteza. "A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida" (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019) 2.1 Para fim de embargos de terceiro, não há bens da embargante afetados pela citada constrição; esta ainda não se “apropriou” dos valores que o executado lhe deve. A expectativa daquilo que o executado irá receber nos autos 0216203-98.2011.8.07.0001 aproveita à credora embargada, exequente, e não à embargante. 3. “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro’. (antigo art. 543-C do CPC/1973)” (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016 - grifei) 3.1 No caso, não há mácula na penhora deferida a pedido do embargado face à executada, tanto que em sentença julgados improcedentes os pedidos iniciais, decisão que foi mantida nesta sede recursal. Logo, inafastável a conclusão de que foi a embargante quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro. 4. O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados esteve afetado pela Corte Especial do STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP; Tema 1.076), definida, por maioria, a inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Na espécie, processo extinto com exame do mérito, hipótese de aplicabilidade do §2o do artigo 85, CPC, valor da causa definido em R$859.809,59, que não pode ser tido como irrisório, nem muito baixo 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, na extensão, desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 677 do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a penhora, uma vez que recai sobre direitos de terceiros; b) artigo 371 do Código de Processo Civil, afirmando que as provas demonstram que os valores depositados no bojo do processo no 0216203-98.2011.8.07.0001 (e penhorados em parte) são oriundos do recebimento de alugueres relativo ao uso do imóvel e pagos pelo inquilino Carrefour; c) artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência de fraude à execução, ante a ausência de requisito essencial para caracterizá-la; d) artigo 85, § 8°, do CPC, asseverando que mesmo nos casos de valor excessivo, é possível a aplicação da verba sucumbencial por apreciação equitativa. Indica, quanto ao assunto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando a adequada aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos autos. Não elenca, no entanto, os dispositivos legais supostamente malferidos, na espécie. Pede, também, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID. 40926604). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 371, 677, e 792, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Penhora no rosto dos autos exige haver somente expectativa de que o executado receba o crédito, sujeitando-se o exequente a tal incerteza. Por oportuno: ‘A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida’ (REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019). E, no caso, a perspectiva de recebimento por PLATINUM de algum valor nos termos do acordo homologado com CARREFOUR, ao mesmo tempo em que autoriza, desde logo, penhora no rosto dos autos, submetendo-se LION (exequente) a tal indefinição, não habilita GEZEBEL, credora de PLATINUM (e não exequente naqueles autos), a impedir a mencionada constrição na condição de terceira nos presentes embargos. Afinal, para fins de embargos de terceiro, não há bens de GEZEBEL afetados pela citada constrição; GEZEBEL ainda não se ‘apropriou’ dos valores que PLATINUM lhe deve. A expectativa daquilo que PLATINUM irá receber nos autos 0216203-98.2011.8.07.0001 aproveita à credora LION, exequente, não a GEZEBEL. Também não importa quantas penhoras no rosto dos autos tenham sido neles efetivadas se não dizem respeito a GEZEBEL (embargante/apelante). Confira-se, no ponto, o que bem definido em sentença: ‘Ocorre que, no caso em apreço, a posse ou domínio dos créditos cuja suspensão de penhora se requer ainda não está devidamente esclarecida, dada a alegação de fraude à execução formalizada não apenas nos autos da execução em apenso, mas também nos autos do processo n. 0724263-22.2019.8.07.0001, onde questionado o acordo homologado entre a embargante e a executada. Observe-se que a constrição recaiu apenas sobre créditos eventuais de titularidade do Platinum Construtora e Incorporadora - EIRELI – ME nos autos do processo no 0216203- 98.2011.8.07.0001, tendo sido a decisão proferida na execução em apenso de singular clareza quanto ao ponto: ‘(...) Quanto ao mais, ressalto à parte exequente que a penhora deferida ao ID 70815957, recai sobre de direitos eventuais e futuros, ou seja, havendo créditos remanescente naqueles autos em favor da parte executada (PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME), estes deverão ser remetidos daqueles autos para este, cumprindo-se assim, o ato de penhora. (...)’ (ID 72818565 dos autos principais). Ademais, conforme informado a este Juízo por meio de ofício recebido do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília/DF, relativamente à decisão proferida nos autos n. 0216203- 98.2011.8.07.0001, ‘(...) será oficiada a 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos arbitrais de Brasília informando que, em razão do acordo homologado, não há, em tese, valores de propriedade PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI. Saliento, contudo, que há, na 3a Vara Cível de Brasília, requerimento e análise de fraude à execução, nos autos do processo no. 0724263-22.2019.8.07.0001, por causa do referido acordo homologado’ (ID 104264983 dos autos principais). Assim, não há como se afirmar, ao menos no atual momento processual, que houve penhora de bens ou valores pertencentes à parte embargante. Dessa forma, a improcedência é medida que se impõe’ (ID34237722, pp. 2 e 3) Sentença, portanto, que deve ser mantida.” (ID 37107275, pp. 12 e 13)” (ID. 38792040). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 85, § 8°, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.850.512/SP (Tema 1.076), de relatoria do Ministro OG FERNANDES, DJe 31/5/2022, concluiu que: “I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto à tese de aplicação do princípio da causalidade, “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 2/9/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 2.009.608/RJ (relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de ser “inafastável a conclusão de que foi a embargante quem deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro” (ID. 38792040), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas em nome do advogado MURILO DE MENEZES ABREU, OAB/DF 37.221 (ID. 40926604). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016